Tribunal: TJBA
Processo: 8149832-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149832-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: SAINT CLAIR CARVALHO LOBO

Advogado(s)
:
BRUNA PIRES VALENTE

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. RECURSO ACLARATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DISPOSITIVOS LEGAIS E AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, confirmando a obrigatoriedade de cobertura de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e majorando a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de vício de omissão no acórdão embargado, sob a alegação de que o órgão julgador não teria apreciado a legalidade da instituição de Junta Médica (artigo 35-A da Lei 9.656/1998 e Resolução Normativa 424/2017 da ANS), bem como a suposta ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial judicial (artigos 156, 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil), requerendo-se, ainda, o prequestionamento explícito da matéria.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou clara e fundamentadamente todos os pontos devolvidos ao conhecimento do Tribunal, consignando expressamente a desnecessidade de prova pericial judicial, uma vez que a documentação técnica acostada aos autos e os normativos da ANS revelaram-se suficientes para o deslinde da controvérsia, por se tratar de matéria eminentemente de direito.

4. A fundamentação do julgado analisou de modo analítico a divergência entre o médico assistente e a junta médica da operadora, adotando a tese jurídica de que deve prevalecer a indicação do profissional que acompanha o paciente, notadamente diante da urgência atestada e da previsão de cobertura obrigatória pela Resolução Normativa 465/2021 da ANS, não havendo obrigatoriedade de o julgador rebater cada dispositivo normativo invocado quando a decisão encontra suporte em base jurídica sólida e suficiente.

5. Constata-se o evidente propósito de rediscussão do mérito da causa, pretensão que se mostra incompatível com a natureza estrita e vinculada dos embargos de declaração, os quais não se prestam à reforma do entendimento adotado pelo colegiado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais suscitados pela parte não configura omissão quando o julgado resolve a lide com fundamentos jurídicos claros e suficientes; 2. O indeferimento motivado de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental for suficiente para a formação do convencimento judicial."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8149832-50.2023.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
, e, como embargado,
SAINT CLAIR CARVALHO LOBO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo o acórdão, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça